Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL.
1. Facultado à parte autora/apelante emendar a inicial, esta não atendeu o comando judicial, resultando no devido indeferimento da inicial, com extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. Embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente pelo devedor, deve, ao menos, ter sido efetivamente entregue no endereço constante do contrato, não podendo ser considerado como comprovante da mora do devedor a notificação que é devolvida pelos Correios em face de estar o devedor ausente.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.